Tribunal: TJDFT
Processo: 0715848-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0715848-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MV CONSTRUCOES EIRELI - ME, GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI, TERENCE KLOCK DEUDEGANT AGRAVADO: LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A DECISÃO RETRATAÇÃO EM AGRAVO INTERNO E CONHECIMENTO PARCIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo interno interposto pelos réus, MV Construções Eireli – ME, Global Factoring Fomento Mercantil Ltda. e Terence Klock Deudegant, contra decisão de minha lavra na qual não conheci do agravo de instrumento por eles interposto, nos seguintes termos (ID 71244651): “Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de conhecimento (anulação de procuração), declarou saneado o feito, fixou os pontos controvertidos e determinou que as partes especificassem as provas que pretendem produzir. Os réus/agravantes alegam, em síntese, que: 1) a decisão saneadora trouxe como controvérsias a existência de vícios no instrumento de procuração outorgada, a validade dos atos jurídicos subsequentes praticados com base na referida procuração e, por fim, a eventual má-fé ou abuso de poder na utilização da procuração, além de impossibilitar a discussão quanto as preliminares e prejudiciais apresentadas pelos agravantes em contestação e determinar a inversão do ônus da prova para que os agravantes demonstrem a regularidade do mútuo com o intuito de afastar a verossímil alegação da agravada de que supostamente teria sido vítima de agiotagem; 2) comprovou que toda a negociação ocorrida tratou de compra e venda de imóvel, inexistindo qualquer contrato de mútuo, o que afasta a suposta agiotagem alegada pela agravada; 3) como o acórdão anulou a sentença por completo em razão do reconhecimento do cerceamento de defesa alegado pela agravada, foi determinada a realização de ampla e irrestrita dilação probatória, de modo que caberia ao Juízo de origem analisar o pedido de inversão do ônus da prova e oitiva das testemunhas arroladas, assim como as preliminares e prejudiciais apresentadas pelos agravantes em contestação; 4) é incabível a inversão do ônus da prova porque os agravantes não têm como comprovar a legalidade de um suposto empréstimo que sequer existiu, o que configura prova impossível ou diabólica. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender a tramitação do feito e, no mérito: “(...) seja dado PROVIMENTO AO RECURSO a fim de reformar a r. decisão agravada, inicialmente, para afastar qualquer determinação para inversão do ônus da prova, vez que inexiste qualquer verossimilhança nas alegações do Agravado, bem como, imputar o ônus de suposta legalidade de mútuo que nunca ocorreu, consistiria em produção de prova diabólica, o que é vedado. Caso não se entenda desta forma, subsidiariamente requer a anulação da r. decisão proferida na origem para que seja apresentado ao MM Juízo de origem a possibilidade de analisar o requerimento quanto a inversão do ônus da prova e, caso entenda necessário, apresente fundamentação quanto aos motivos que levaram à modificação do ônus quanto produção das provas, sob pena de violação ao artigo 373, §§ 1o e 2o do CPC, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa dos Agravantes – artigos 7o e 9o do CPC. Por fim, requer a modificação da r. sentença recorrida, de maneira que seja determinada a possibilidade de discussão quanto as teses prejudiciais e preliminares apresentadas pelos Agravantes em sua contestação, conforme fatos e direitos apresentados.” É o breve relato. Decido. O presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. Constou da decisão agravada: “(...) 27. De início, esclareço que o acórdão de ID 228651308 manteve a sentença de ID 65309255 em relação as questões preliminares e prejudiciais, de modo que, reporto-me, para não ser repetitiva, aos fundamentos apostos na referida decisão. 28. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo à sua organização. 29. A controvérsia posta reside em dirimir: a) A existência de vícios no instrumento de procuração outorgada; b) A validade dos atos jurídicos subsequentes praticados com base na referida procuração; c) A eventual má-fé ou abuso de poder na utilização da procuração. 30. Conforme salientado no acórdão de ID 228651308, deve ocorrer a inversão do ônus da prova prevista no artigo 3o da Medida Provisória 2.172-32/2001, sobretudo ante o contexto negocial, inclusive objeto de outras demandas, em que se insere a procuração outorgada. Reza esse dispositivo legal: Art. 3o Nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação. 31. Portanto, recai sobre o credor o ônus de demonstrar a regularidade do mútuo para afastar a verossímil alegação do devedor de que foi vítima de agiotagem. 32. Previamente, defiro às partes a oportunidade de apresentarem suas considerações, com base no artigo 357, §1o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. 33. No mesmo prazo, ficam as partes intimadas a se manifestarem quanto à produção de provas, devendo especificá-las, se o caso, e informar se ratificam aquelas requeridas nas peças exordial e contestatória, sob pena de preclusão. 34. Ficam, ainda, as partes advertidas que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar os róis ou ratificar o já apresentado, observando o disposto no art. 357, §6o, do CPC, com a devida qualificação das testemunhas (art. 450 do CPC), bem como informar ou intimar a testemunha da audiência, nos termos do art. 455 do CPC. 35. Caso pretendam produzir prova pericial, deverão juntar quesitos de perícia e, se desejarem, indicarem assistente técnico. (...)” (grifos no original) Ocorre que não há previsão, no rol do art. 1.015 do CPC, do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que declara saneado o feito, fixa os pontos controvertidos e determina às partes que especifiquem as provas que pretendem produzir. Por sua vez, a mitigação da taxatividade desse rol exige a demonstração da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Todavia, no caso, os vícios apontados pelos agravantes podem ser rediscutidos em grau de apelação, sem risco de preclusão ou dano irreversível. Nesse sentido: “(...) 3. O art. 1.015 do CPC prevê um rol taxativo para o cabimento do agravo de instrumento, do qual não consta o indeferimento de produção de prova. 4. Ainda que a jurisprudência reconheça a possibilidade de mitigação deste rol em situações de dano irreversível, tal flexibilização não se aplica no presente caso, uma vez que a questão poderá ser suscitada em preliminar de apelação conforme o art. 1.009, § 1o, do CPC, sem risco de preclusão ou dano irreversível. (...)” (Acórdão 1961004, 0738084-23.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. (...)” (ID 71244651) Alegam os réus/agravantes que: 1) o agravo de instrumento interposto não impugnou apenas a decisão de saneamento e determinação de especificação de provas, pois também veiculou insurgência quanto à interpretação equivocada do Juízo de origem em relação ao acórdão de cassação da sentença, o que impactou no seu direito à produção de provas; 2) o Juízo de origem não possibilitou a produção de provas quanto às preliminares arguidas na contestação e, por fim, determinou a produção de prova negativa e impossível; 3) de acordo com o art. 1.015, II e XI, cabe agravo de instrumento contra decisão que versa sobre mérito do processo e sobre redistribuição do ônus da prova; 4) estão presentes os requisitos autorizadores da aplicação da taxatividade mitigada, pois a decisão recorrida violou o contraditório e a ampla defesa, de modo que, caso se aguarde pela impugnação na apelação, é possível que haja nova anulação da sentença por cerceamento de defesa. Requerem a reforma da r. decisão, para que seja conhecido o agravo de instrumento por eles interposto, assim como o deferimento do efeito suspensivo nele requerido e, no mérito, o seu provimento (ID 71283085). Contrarrazões da agravada, Link Data Informática e Serviços S.A. (ID 71710455). É o relatório. Decido. No caso, assiste parcial razão aos réus/agravantes. Assim dispôs a r. decisão do Juízo de origem impugnada no agravo de instrumento interposto pelos réus: “1. Link Data Informática e Serviços S.A. propôs ação de conhecimento submetida ao procedimento comum em desfavor de MV Construções EIRELI ME, Global Factoring Fomento Mercantil Ltda e Terence Klock Deugegant, partes qualificadas nos autos em epígrafe. (...) 20. Réplica apresentada (ID 54540434). 21. Em sede de especificação de provas, a autora pugnou pela produção de prova oral (id. 58570412), ao passo que os réus nada requereram (ID 57213156). 22. Pedido de produção de prova oral indeferido (ID 58902839). 23. Julgado improcedente o pedido em ID 65309255. 24. O acórdão de ID 228651308 anulou a sentença de ID 65309255, sob o argumento de que a obstrução da fase instrutória viola claramente o direito de defesa do autor 25. Vieram-me os autos conclusos. 26. É o relatório do necessário. Decido. 27. De início, esclareço que o acórdão de ID 228651308 manteve a sentença de ID 65309255 em relação as questões preliminares e prejudiciais, de modo que, reporto-me, para não ser repetitiva, aos fundamentos apostos na referida decisão. 28. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo à sua organização. 29. A controvérsia posta reside em dirimir: a) A existência de vícios no instrumento de procuração outorgada; b) A validade dos atos jurídicos subsequentes praticados com base na referida procuração; c) A eventual má-fé ou abuso de poder na utilização da procuração. 30. Conforme salientado no acórdão de ID 228651308, deve ocorrer a inversão do ônus da prova prevista no artigo 3o da Medida Provisória 2.172-32/2001, sobretudo ante o contexto negocial, inclusive objeto de outras demandas, em que se insere a procuração outorgada. Reza esse dispositivo legal: Art. 3o Nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação. 31. Portanto, recai sobre o credor o ônus de demonstrar a regularidade do mútuo para afastar a verossímil alegação do devedor de que foi vítima de agiotagem. 32. Previamente, defiro às partes a oportunidade de apresentarem suas considerações, com base no artigo 357, § 1o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. 33. No mesmo prazo, ficam as partes intimadas a se manifestarem quanto à produção de provas, devendo especificá-las, se o caso, e informar se ratificam aquelas requeridas nas peças exordial e contestatória, sob pena de preclusão. 34. Ficam, ainda, as partes advertidas que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar os róis ou ratificar o já apresentado, observando o disposto no art. 357, §6o, do CPC, com a devida qualificação das testemunhas (art. 450 do CPC), bem como informar ou intimar a testemunha da audiência, nos termos do art. 455 do CPC. 35. Caso pretendam produzir prova pericial, deverão juntar quesitos de perícia e, se desejarem, indicarem assistente técnico. (...)” (ID 228934105) – Grifei Por sua vez, na decisão ora objeto de agravo interno, consignei (ID 71235309): “Ocorre que não há previsão, no rol do art. 1.015 do CPC, do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que declara saneado o feito, fixa os pontos controvertidos e determina às partes que especifiquem as provas que pretendem produzir.” – Grifei No agravo de instrumento (ID 71077541), os réus/agravantes se insurgiram contra três questões examinadas na r. decisão agravada: (i) o ônus da prova que lhes foi atribuído; (ii) a impossibilidade de analisar as preliminares suscitadas na contestação; (iii) a impossibilidade de examinar a prejudicial de decadência invocada na contestação. Pois bem, em relação à insurgência dos réus/agravantes quanto à apreciação das preliminares de impugnação ao valor da causa, coisa julgada material e carência de interesse processual, mantenho entendimento de que não podem ser veiculadas em agravo de instrumento, por falta de previsão no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, além de que inexiste urgência que impeça a sua apreciação em preliminar de apelação (Tema 988/STJ). Por outro lado, melhor examinando os limites objetivos do recurso, tenho que seja o caso de refluir quanto ao não conhecimento do agravo de instrumento em relação à inversão do ônus probatório e afastamento da prejudicial de decadência. Com efeito, a discussão sobre a inversão do ônus da prova e decadência desafia agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, II XI, do CPC/2015: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) II - mérito do processo; (...) XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ;” Nesse mesmo sentido: “2. Contudo, ao decidir pelo não cabimento do agravo de instrumento, o Tribunal a quo dissentiu da jurisprudência deste Sodalício sobre o tema, segundo a qual ‘Cabe agravo de instrumento contra decisão que reconhece ou rejeita a ocorrência da decadência ou da prescrição, incidindo a hipótese do inciso II do art. 1.015 do CPC/2015’ (REsp 1.772.839/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe 23/5/2019). 3. Note-se que o mesmo entendimento pelo cabimento do agravo de instrumento é aplicável no que se refere à pretensão relativa à redistribuição do ônus da prova. Precedente.” (AgInt no REsp n. 1.863.039/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 18/9/2020.) – Grifei Diante dessas considerações, em sede de juízo de retratação da decisão agravada (ID 71244651) (CPC/2015 1.021 § 2o), conheço parcialmente do agravo de instrumento interposto pelos réus, tão somente em relação à distribuição do ônus da prova e rejeição da prejudicial de decadência. Dito isso, passo, então, ao exame do pedido de efeito suspensivo formulado, nos limites da matéria admitida no presente agravo de instrumento. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Os réus/agravantes alegam, em síntese, que: 1) a inversão determinada na decisão agravada viola o art. 373, §§ 1o e 2o do CPC, uma vez que não há verossimilhança nas alegações do Agravado e tampouco fundamentação específica na decisão agravada; 2) tal inversão configura imposição de prova diabólica ao atribuir aos Agravantes o ônus de provar a inexistência de agiotagem, fato negativo não suscitado por eles.; 3) a anulação da sentença foi integral e que, por isso, não subsistem os efeitos das análises anteriores das questões prejudiciais e preliminares, sendo necessário possibilitar nova apreciação pelo juízo a quo, sob pena de cerceamento de defesa e violação aos arts. 7o e 9o do CPC. Requerem o deferimento do efeito suspensivo para suspender a tramitação do feito originário até o julgamento do presente recurso. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. No que concerne à inversão do ônus da prova, constou da r. decisão agravada (ID 71077548): “30. Conforme salientado no acórdão de ID 228651308, deve ocorrer a inversão do ônus da prova prevista no artigo 3o da Medida Provisória 2.172-32/2001, sobretudo ante o contexto negocial, inclusive objeto de outras demandas, em que se insere a procuração outorgada. Reza esse dispositivo legal: Art. 3o Nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação. 31. Portanto, recai sobre o credor o ônus de demonstrar a regularidade do mútuo para afastar a verossímil alegação do devedor de que foi vítima de agiotagem.” Em que pesem as alegações deduzidas no agravo, revela-se cabível a distribuição diversa do ônus da prova quando há imposição legal nesse sentido (CPC/2015 373 § 1o). E, no caso, havendo controvérsia sobre a nulidade de avença supostamente decorrente de prática usurária, o art. 3o da Medida Provisória 2.172-32/2001 impõe a inversão do ônus da prova: “Art. 3o Nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação.” No mais, a alegação de imposição de produção de prova diabólica não prospera, pois os agravantes pediram o deferimento de prova documental e testemunhal nos autos de origem (ID 234590539, do processo referência), o que demonstra a viabilidade do ônus probatório. Já no que se refere à rejeição da prejudicial de decadência, ao menos em sede de exame sumário, não vislumbro vício a ser sanado na r. decisão agravada. Anoto que o pedido inicial foi assim deduzido (ID 47159007, do processo referência): “Que no mérito, seja julgado procedente o pedido para declarar nula a procuração pública outorgada ao Sr. Terence Klock Deudegant, bem como todos os atos e negócios jurídicos decorrentes do instrumento procuratório, inclusive escrituras de compra e venda e eventuais substabelecimentos;” Com efeito, a estipulação usurária constitui possível nulidade do negócio jurídico (procuração e demais negócios jurídicos decorrentes), nos termos do art. 1o da Medida Provisória 2.172-32/2001: “Art. 1o São nulas de pleno direito as estipulações usurárias, assim consideradas as que estabeleçam: I - nos contratos civis de mútuo, taxas de juros superiores às legalmente permitidas, caso em que deverá o juiz, se requerido, ajustá-las à medida legal ou, na hipótese de já terem sido cumpridas, ordenar a restituição, em dobro, da quantia paga em excesso, com juros legais a contar da data do pagamento indevido; II - nos negócios jurídicos não disciplinados pelas legislações comercial e de defesa do consumidor, lucros ou vantagens patrimoniais excessivos, estipulados em situação de vulnerabilidade da parte, caso em que deverá o juiz, se requerido, restabelecer o equilíbrio da relação contratual, ajustando-os ao valor corrente, ou, na hipótese de cumprimento da obrigação, ordenar a restituição, em dobro, da quantia recebida em excesso, com juros legais a contar da data do pagamento indevido.” – Grifei Assim, em se tratando de pedido declaratório de nulidade, não há que se falar em sujeição a prazo decadencial. Nesse sentido: “4. A decadência prevista no art. 178, II, do CC não se aplica ao caso, pois a demanda possui natureza declaratória, e a nulidade absoluta não se convalida pelo decurso do tempo.” (Acórdão 1992990, 0738246-49.2023.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 13/05/2025.) “III. De acordo com a inteligência dos artigos 166 e 169 do Código Civil, não se expõe à prescrição ou à decadência pretensão de declaração de nulidade absoluta de negócio jurídico.” (Acórdão 1988452, 0721566-89.2023.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.) Por fim, ainda que prescindível o seu exame, não está demonstrado o risco de dano irreparável aos agravantes, uma vez que o d. Juízo de origem determinou, em 08/05/2025, a suspensão da tramitação do feito até o trânsito em julgado do presente recurso (ID 235016545, do processo referência). Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Julgo prejudicado o agravo interno (ID 71283085). Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. Prazo: 15 dias (CPC/2015 1019 II). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator